Tribunal: TJES
Processo: 0000945-06.2020.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000945-06.2020.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE FERREIRA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000945-06.2020.8.08.0028

APELANTE: ALEXANDRE FERREIRA BATISTA

Advogado do(a) APELANTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33,
caput
, da Lei n
º 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS
.

DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3. “
A
prática de novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base
” (AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023).

4. Inaplicável a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ante a reincidência do recorrente.

5
.

Recurso
im
provi
d
o
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000945-06.2020.8.08.0028

APELANTE: ALEXANDRE FERREIRA BATISTA

Advogado do(a) APELANTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ALEXANDRE FERREIRA BATISTA

em face da r. Sentença disponibilizada no
link
inserto na certidão ID 3567302 (00009450620208080028 VOL 002.pdf, pp. 223/235), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática da conduta prevista no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de
07
(
sete
) anos,
08 (oito) meses e 24 (cinte e quatro) dias de reclusão
,
em regime inicial
fechado
,
e
ao pagamento de
772
(
setecentos e setenta e dois
) dias-multa
, fixado cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

Nas razões recursais (00009450620208080028 VOL 002.pdf, pp. 287/301), o apelante requer absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, busca a desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06. Ao final requer a reforma da dosimetria, com a aplicação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, bem como a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito e a redução da pena pecuniária.

Contrarrazões (00009450620208080028 VOL 002.pdf, pp. 309/313)

pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4210332) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 20/8/2020, por volta das 23h21min, à Rua Astrogildo Silveira, Bairro Quilombo, Município de Iúna, o apelante foi flagrado vendendo e mantendo em depósito quantidades de crack e maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que policiais militares tinham notícias de que o apelante era um colaborador do chefe do tráfico de drogas da Região do Caparaó. Logo, foram até a casa do recorrente quando se depararam com ele saindo da residência e entregando uma pequena pedra para um indivíduo, que lhe entregou dinheiro e saiu caminhando. Ao perceber a presença da guarnição policial este indivíduo dispensou o material na rua e saiu correndo por uma lavoura. Ao localizarem o material, os policiais constataram que era 01 (uma) pedra de crack.

Ato contínuo o apelante saiu de casa e no momento em que se preparava para sair em uma motocicleta, foi abordado pela Força Tática, a qual, em busca pessoal, logrou encontrar uma carteira contendo R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) em espécie, em notas fracionadas, e cheques do banco SICOOB, totalizando o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ao requisitar à sua esposa o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV), esta dispensou o documento do segundo andar de sua residência. Como o documento aparentava sinais de falsificação, os Policiais Militares entraram na residência, deparando-se com dois indivíduos que lá estavam, os quais informaram estar no local apenas para fazer uso de entorpecentes.

Ao realizarem buscas na residência, foi encontrada dentro de um urso de pelúcia, no quarto do casal, 01 (uma) bucha de maconha e, no armário da cozinha, dentro de um pote, material plástico para embalo de entorpecente. Também foi achado, enterrado em um pequeno monte de saibro, um recipiente contendo 64 (sessenta e quatro) pedras de crack, já cortadas e prontas para comercialização.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (00009450620208080028 VOL 001.pdf, p. 55) e Laudo de Exame Químico (00009450620208080028 VOL 002.pdf, p. 103).

A autoria, por sua vez, resta comprovada diante do depoimento dos policiais em juízo.

O Policial Militar Wesley Balma Carastro (sic), em juízo (mídia anexa), contou que, no dia dos fatos, receberam a informação de que o apelante estava realizando tráfico em sua casa. Desta forma, iniciaram o patrulhamento a pé, conseguindo observar quando o ora recorrente passou um embrulho a terceiro. Quando estava saindo, o terceiro viu a viatura e empreendeu fuga, jogando o embrulho no chão. Após recuperado o volume dispensado, constatou-se que era droga. Em seguida, quando retornaram à casa do apelante, ele estava saindo de motocicleta. O depoente consultou o chassi da moto no sistema, observando que se tratava de um veículo clonado. Ao adentrarem na casa do apelante, eles se depararam com dois indivíduos, os quais disseram que estavam no local para fazer uso de entorpecentes. Ao fazerem buscas na residência, encontraram cerca de 60 (sessenta) pedras de crack nas escadas, bem como uma bucha de maconha dentro de um urso de pelúcia, além de material para embalo da droga na cozinha. Por fim, esclareceu que na parte de baixo da casa do recorrente não tinha nada funcionando. Esclareceu que para se chegar na escada, era necessário passar pelo portão da residência, ao qual somente moradores tinham acesso. Ainda, contou que a droga estava escondida dentro de um monte de saibro.

Ainda, o Policial Militar Carlos Eduardo Trindade Rodrigues, em juízo (mídia anexa) esclareceu que encontrou um invólucro de plástico escondido embaixo da escada da residência, além de uma porção de maconha embalada dentro de um urso de pelúcia. Também, confirmou que visualizou o apelante entregando uma pedra de crack para um indivíduo não identificado, o que entregou ao recorrente uma nota “avermelhada”, semelhante a uma cédula de R$ 10,00 (dez reais).

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

In casu
, não há elementos que possam desabonar a conduta dos Policiais Militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

O apelante, por sua vez, assumiu a propriedade apenas da maconha escondida dentro do urso de pelúcia, afirmando não ser de sua propriedade a droga escondida na escada. Alegou, ainda, que a escada não era de uso exclusivo de sua residência, uma vez que morava em um prédio de duas casas, sendo uma no primeiro andar e outra no segundo.

Contudo, cabe esclarecer que a defesa não fez prova do alegado. Não restou elucidado nos autos que o local era de fácil acesso de terceiros – ao contrário do apontado pelos Policiais Militares.

Ademais, os Policias Militares afirmam que efetivamente viram o apelante entregando um volume (que posteriormente elucidou-se que era uma pedra de crack) a um terceiro, e este terceiro entregando uma nota avermelhada ao recorrente, caracterizando a venda do entorpecente.

Paralelamente, foi encontrado escondido nas escadas um pote com mais 64 (sessenta e quatro) pedras de crack – mesma substância vendida ao terceiro – além da quantia de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), em notas fracionadas.

Assim, diante de todas as provas coligidas para o bojo dos autos, entendo que restou devidamente comprovado que as drogas apreendidas eram do recorrente e que ele vendeu uma pedra de crack a terceiro não identificado.

Ademais, é importante destacar que os depoimentos dos Policiais Militares está em harmonia com a prova material – droga apreendida e material para embalo de entorpecentes.

Saliento que, quanto à caracterização da traficância, a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da
venda
ou
fornecimento
do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal –
in casu

ter em depósito e vender
.

Assim, as circunstâncias da apreensão, entregar uma pedra de crack a terceiro, ter usuários de droga fazendo uso de entorpecentes em sua casa, a variedade de drogas encontradas dentro de sua residência e a quantia em dinheiro em notas fracionadas,
demonstram a traficância
.

Saliento, por fim, que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a eventual confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Passo agora à análise da dosimetria.

Na primeira fase
da dosimetria, foram valorados negativamente os antecedentes, a conduta social, a natureza e a quantidade de droga apreendida.

Ora, conforme destacado, o apelante possui quatro condenações, anteriores, transitadas em julgado, motivo pelo qual o juízo utilizou duas condenações para valorar negativamente os antecedentes e outras duas para caracterizar a agravante da reincidência.

A conduta social, por sua vez, também merece ser valorada negativamente, porquanto o apelante praticou o crime ora em voga enquanto cumpria pena em regime aberto (Guia de Execução nº 0001044-20.2013.8.08.0028), também por crime de tráfico de drogas. Relembro posicionamento do Superior Tribunal de Justiça de que “
a prática de novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base
” (AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023).

Por sua vez, destaco que foram apreendidos maconha e crack, entorpecente de alto poder nocivo à saúde. Logo, a variedade e quantidade de droga são fundamentos a exasperar a pena base.

Deste modo, valoradas negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais, não se mostra exorbitante a fixação da pena base em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 687 (seiscentos e oitenta e sete) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, mas presente a agravante da reincidência (condenações transitadas em julgado nos autos nº 0003021-52.2010.8.08.,028 e 000056-67.2011.8.08.0028), a pena restou exasperada pelo juízo de primeiro grau em 1/8, resultando em 07 (Sete) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 722 (setecentos e vinte e dois) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena e inaplicável a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, ante a reincidência do recorrente.

Deste modo, mostra-se irretocável a sentença.

Arrimado nessas considerações,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)